Tribunal: TJMT
Processo: 0003768-64.2005.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003768-64.2005.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CIRO ALVES BEZERRA (VÍTIMA), ROMOLO FAGNER NUNES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO (§ 1o, DO ART. 121 DO CP) –
RECURSO MINISTERIAL
–
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÍNIMO (1/6) – DESCABIMENTO – FRAÇÃO DE 1/3 FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA A FIXAÇÃO EM MENOR FRAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO – VALORAÇÃO IDÔNEA – PENA MANTIDA – RECURSO NEGADO.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença o privilégio previsto no § 1o do artigo 121 do Código Penal, o
quantum
a ser fixado fica a critério juízo sentenciante, competente para aplicar fração mais justa e proporcional ao caso, não se tratando de redução inidônea deve de ser mantida a fração de 1/3.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Primavera do Leste-MT (ação penal cód. 35779), em face da decisão do Conselho de Sentença, que condenou ROMOLO FAGNER NUNES pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 1o, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto
.

O juízo de origem, rejeitou os embargos de declaração proposto pelo ministério público, e acolheu o pedido da defesa,
reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do réu
(pag. 347-PDF).

Em suas razões o Ministério Público visa a reforma da sentença originária tão somente no tocante a dosimetria da pena, especificamente no que se refere ao
quantum
de redução da pena aplicada pelo Magistrado, para que a fração de redução do privilégio (artigo 121, § 1o do CP) seja fixado em seu mínimo legal. (pags. 351/366-PDF).

Nas contrarrazões a defesa pugna pela manutenção da prescrição retroativa reconhecida pelo juízo sentenciante. No mérito, defendeu o acerto da sentença vergastada e manifestou-se pelo desprovimento do recurso (pags. 351/366-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, manifestou pelo
provimento
do recurso acusatório para que a fração do privilégio seja aplicada em seu mínimo (pags. 339/350-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o MINISTÉRIO PÚBLICO recorre da sentença exarada nos autos postulando em suas razões recursais, apenas quanto a fração da causa de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, § 1o do CP).

No presente caso, por não haver qualquer contestação quanto às provas dos autos, sendo pelo pleito acusatório questionado apenas a pena aplicada, o qual interpôs o presente recurso de apelação, ultrapasso este ponto e passo a análise das particulares do apelo recursal.

De acordo com a denúncia, no dia 09/04/2005, por volta das 8:00hs, na Fazenda Copacabana, Km 292, BR 070, Primavera do Leste – MT, o recorrido ROMOLO FAGNER NUNES,
por motivo fútil, desferiu vários golpes de faca na vítima CIRO ALVES BEZERRA, mediante uso de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, que só não foi causa eficiente da morte da vítima, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Eis os fatos narrados na denúncia:

“No dia 09 de abril de 2005, por volta das 8:00hs, à Faz. Copacabana, Km 292, BR 070, Primavera do Leste – MT, o indiciado ROMOLO FAGNER NUNES, por motivo fútil, desferiu vários golpes de faca na vítima CIRO ALVES BEZERRA, mediante uso de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, que só não foi causa eficiente da morte da vítima, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se

2. Que o indiciado e vítima trabalhavam na mesma fazenda, e durante um momento de descontração iniciaram uma pequena discussão entre ambos, em razão disso a vítima anunciou que iria dormir.

3. Que a vítima se retirou do local e foi para a casa do Ademir, logo em seguida chegou o indiciado e desferiu vários golpes de faca nas costas da vítima.

4. Que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil, eis que motivada por discussão banal anterior entre vítima e réu.

5. Que o indiciado pegou a vítima de surpresa, de inopino, o que dificultou e tornou impossível a sua defesa. (...)”.
(pag. 22/23-PDF).

DA FRAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO EM SEU MÍNIMO LEGAL (1/6)

A acusação requer a reforma da fração de redução do §1° do art. 121 do CP, em 1/6, alegando para tanto que
“...inobstante tenha ocorrido uma discussão entre o recorrido e a vítima por conta de bebida alcoólica, não pode ele ser premiado com a redução de sua pena no patamar máximo em função do privilégio...”
(pag. 366-PDF), sustentando ainda que a provocação teria sido de pouca monta
.

Pois bem.

Primeiramente merece reafirmo que a pretensão ministerial é discutir tão somente a fração fixada pelo juízo e não a causa de diminuição de pena reconhecida pelo conselho de sentença.

O recurso ministerial, não merece acolhimento. Vejamos.

Reconhecida pelo Júri Popular a ocorrência da tentativa de
homicídio privilegiado
, o juízo presidente do feito tão somente aplicou a referida minorante observando-se, para a escolha da fração redutora, a relevância da provocação da vítima que discutiu por casa de bebida alcoólica e que a violenta emoção se agravou pelo consumo de álcool,
verbis
:

“...diminuo a pena em 1/3, em decorrência da figura privilegiada reconhecida pelo Conselho de Sentença (CP, art. 121, § 1°),
vez que a injusta provocação da vítima consistiu tão somente em discutir por conta de bebida alcoólica, enquanto sua violenta emoção foi agravada pelo consumo de álcool
.”
(Sentença – pag. 319-PDF).

O § 1o do artigo 121 do CP, prevê três hipóteses em que o homicídio terá sua pena diminuída:

1.

Motivo de relevante valor social

2.

Relevante valor moral e

3.

Violente emoção logo em seguida injusta provocação da vítima

A previsão da referida causa de diminuição
se justifica em virtude da maior dificuldade do agente de manter seu comportamento em conformidade com o ordenamento jurídico
, ao passo que sendo digno de menor reprovabilidade, justamente porque estava em estado de excitação, dominado pelos seus sentimentos, como é o caso da raiva, devido a um comportamento da própria vítima, consubstanciado em provocação injusta, lançada momentos antes.

Nesse sentido, é pelo nível da dificuldade de atuar conforme o direito e pelas razões da perda do autocontrole, que se baseia pela relevância do motivo, como sendo maior ou menor, ou ainda pela emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), ainda injustiça da provocação da vítima é que será fixada a fração da diminuição, que parte do mínimo de 1/6 até 1/3.

Nessa quadra, trago a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA
(...)

FRAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO DESPROPORCIONAL; DETRAÇÃO DE PENA NÃO REALIZADA
– (...)
PRIVILEGIADORA DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA
– ENTENDIMENTO DO TJMT – DETRAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIARÁ NA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Não há falar-se em reforma da sentença para aplicar redução máxima prevista para a causa especial de diminuição de pena, tal seja o privilégio , uma vez que, o quantum aplicado está dentro do previsto em lei e foi fundamentado pelo Magistrado quando da dosimetria da pena. Atente-se aos Princípios da Motivação e da Convicção do Juiz
. [...]” (Ap no 30317/2011).(...)”
(N.U 0001842-23.2014.8.11.0008, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

Nesse sentido, destaco a doutrina de Guilherme de Souza Nucci :

“...relevância do motivo – maior ou menor – ou de acordo com a espécie de emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como com o tipo de injustiça da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16 ed. p. 729).

A
par do contexto dos autos em que se deu a tentativa de homicídio
, entendo que a sentença não merece reparo,
porque denotando os fundamentos do magistrado de primeiro grau os
depoimentos colhidos em juízo não trazem elementos ou circunstância a ponto de valorar o grau de injusta provocação da vítima ou da emoção do réu para reconhecer a diminuição da pena em seu grau mínimo, como pretende p recorrente.

Nesse contexto,
o réu ouvido em juízo
, limitou-se a declara que já havia chegado bêbado no local e que a vítima também havia bebido e estava fazendo “MOAGE” e que ela (vítima) teria ido até o quarto do acusado e o empurrado, fato que teria gerado o motivo para o réu pegar a faca:

“...quando ele chegou lá no alojamento ele já estava bêbado ela já tinha bebido, ele tava fazendo moagem lá ... porque ele já tava alterado ... aí eu entrei dentro do meu quarto ... foi na hora que ele me empurrou porque ele era maior que eu e por eu trabalhar de vaqueiro eu tava com a taca na cintura na hora, aí na hora a reação minha ... foi essa de eu pegar a faca”
(pag. 356-PDF).

A testemunha CREZINO SOARES DE AMORIM, ouvida em plenário disse que
“naquele dia eles começaram a discussão eu tava até deitado... o motivo que começou eu não sei por que, aí o Ciro que é o GRANDE... ele correu pa dentro do quarto que ele dormia no mesmo quarto que eu ... aí o Romolo ... correu pegou uma faca lá ... eu fui cerquei na porta pra não deixar ele esfaquear ele lá dentro aí ele fala pra mi: “seu Crezino respeito muito o senhor, mas eu só quero o Grande aí começou a querer invadir pra esfaquear ele lá dentro até eu fui e falei pro Grande “Grande pula a janela e vaza fora”... ele pulou a janela e saiu aí pra lá eu só escutei o grito ... esfaqueou fora lá do alojamento... ficou rodeando a Kombi querendo pegar o menino as aí como nós fechamos tudo...”
(pag. 361-PDF).

Outro depoimento, do Gerente da fazenda, OSMAR SZENCZU, disse que recebeu uma ligação de um funcionário da fazenda dizendo que o réu teria esfaqueado a vítima e ainda esfaqueado as portas do alojamento.

A par das narrativas dos fatos como
, inclusive pelas próprias declarações do réu, que disse apenas que a vítima havia lhe dado empurrões e que ambos estariam embriagados, não viceja elementos a denotar quais seria o motivo que levou o réu a ter, subitamente, se sentido tão violentamente emocionado com a discussão, a ponto de pegar uma faca e tentar, a todo custo tirar a vida do ofendido.

Assim,
uma vez reconhecida a minorante do §1o, do art. 121, do CP, pelo Conselho de Sentença, a redução da pena se impõe, ficando o
quantum
a critério do magistrado presidente do feito, que pode aplicá-lo
, discricionariamente, dentro dos limites de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), conforme, a relevância do motivo de valor moral ou social, a intensidade da emoção do réu ou o grau de provocação da vítima, e
in casu
,

não evidenciando, a relevância do motivo de valor moral ou a intensidade de emoção do réu ou o grau de provocação da vítima, bem procedeu o magistrado em reconhecer a causa de diminuição na fração de 1/3
.

A propósito, trago a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI; confira-se pela citação abaixo:

"O que fica a critério do magistrado é o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento. Conforme a relevância do motivo - maior ou menor – ou de acordo com a espécie de emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como o tipo de injustiça da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição"
(Código de Processo Penal Comentado, pag. 406).

Diante do exposto, mantem-se a redução decorrente do reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, do homicídio privilegiado, no
quantum
estipulado na sentença.

Por consequência, mantenho a prescrição retroativa nos moldes da decisão originária.

A vista do exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
acusatório, mantendo incólume a sentença atacada, bem como a prescrição declarada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020